Tribunal: TJPA
Processo: 0801839-08.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801839-08.2022.8.14.0061

APELANTE: ALEX RODRIGUES MOREIRA

APELADO: ARI CORREA DOS SANTOS, ALICE CORREA DOS SANTOS, MARTIM CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA SUPOSTAMENTE INTERDITANDA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO REGISTRAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Alice Correa dos Santos e Ari Correa dos Santos contra decisão monocrática que desproveu apelação cível manejada contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por Alex Rodrigues Moreira, determinando o levantamento de constrição sobre imóvel adquirido de Martim Correa dos Santos. Os agravantes alegam má-fé do adquirente em razão de suposto conhecimento prévio da ação de interdição contra o vendedor e questionam o valor da venda, considerado abaixo do mercado. Requerem a anulação do negócio jurídico e a manutenção da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravado adquiriu o imóvel de boa-fé, à luz da alegação de ciência da ação de interdição em curso contra o alienante; (ii) determinar se a venda por valor supostamente inferior ao de mercado constitui elemento suficiente para caracterizar má-fé ou fraude; e (iii) verificar se o regime de separação obrigatória de bens aplicável ao casamento do alienante compromete a validade da alienação promovida com a participação da cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da fraude à execução exige o registro da penhora ou a demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ, não se admitindo presunção genérica com base apenas na existência de ação de interdição.

4.

A ação de interdição foi ajuizada após a celebração do contrato de compra e venda e foi extinta sem julgamento do mérito, inexistindo qualquer decisão definitiva sobre a incapacidade do vendedor ou restrição patrimonial válida à época da alienação.

5.

Inexistindo registro de constrição ou outro gravame na matrícula do imóvel à época da venda, presume-se a boa-fé do adquirente, cabendo ao interessado em afastar tal presunção produzir prova robusta da ciência prévia do adquirente quanto às limitações.

6.

Alegações genéricas de que o imóvel foi vendido por valor inferior ao de mercado, desacompanhadas de laudo técnico ou documentação comprobatória, não bastam para afastar a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

7.

A suposta manobra fraudulenta entre a cônjuge do vendedor e o agravado carece de qualquer elemento probatório nos autos que a corrobore, tratando-se de mera conjectura sem valor jurídico.

8.

A aplicação do art. 1.641, II, do Código Civil, que impõe a separação obrigatória de bens, não impede, por si só, a participação da cônjuge em atos negociais, tampouco invalida a alienação se ausentes provas de vício de consentimento ou de simulação.

9.

Com a extinção da ação de interdição sem julgamento do mérito, cessam os efeitos das medidas constritivas dela derivadas, inexistindo base legal para a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente de imóvel prevalece na ausência de registro de restrição na matrícula do bem à época da alienação e na falta de prova inequívoca de ciência das limitações patrimoniais do vendedor.

2.

A simples existência de ação de interdição, sem decisão definitiva de incapacidade e sem registro público da restrição, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

3.

Alegações de preço vil, desacompanhadas de prova técnica idônea, não configuram fraude nem justificam a anulação da alienação.

4.

A separação obrigatória de bens imposta pelo art. 1.641, II, do Código Civil não invalida ato negocial praticado com a participação da cônjuge, salvo prova de vício ou simulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 792, 932, VIII; CC/2002, arts. 1.641, II, 1.793 e 1.806.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 1348466/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2368564/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ALEX RODRIGUES MOREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS
contra Decisão Monocrática (ID.
25218182
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ALEX RODRIGUES MOREIRA.

Em breve síntese da inicial, informou que tomou conhecimento da ação nº 0008557-64.2016.8.14.0061, na qual Ari e Alice Correa dos Santos buscavam a interdição de seu pai, Martim Correa dos Santos, alegando sua incapacidade para os atos da vida civil, visando, assim, invalidar a venda de um imóvel realizada em vida. No entanto, a ação perdeu o objeto com o falecimento de Martim em 16 de abril de 2021.

Sustentou que, apesar da idade avançada, Martim estava lúcido e consciente ao negociar a venda do imóvel, concluída em 05 de outubro de 2016, sem qualquer impedimento. Por outro lado, seus filhos alegaram a existência de uma decisão liminar que proibia a realização de negócios envolvendo o patrimônio do interditando. Diante disso, o embargante requereu a retirada da constrição sobre o imóvel.

A sentença recorrida (id. 20302352), julgou procedente a ação, nos termos a seguir:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de terceiro proposto por Alex Rodrigues Moreira. Fica determinado o seguinte:

1.

O levantamento da constrição sobre o imóvel situado no loteamento n°s 185, 186, 187 e 188, registrado sob o n. 651, às fls. 053v, livro n 2-C, e n 548, fl 150v, livro n 2B, do Registro de Titulo Definitivo de Propriedade, reconhecendo-se que a compra foi realizada de boa-fé e sem conhecimento de qualquer impedimento legal à época da transação.

2.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente, instruindo a remover imediatamente a constrição averbada sobre o referido Imóvel e atualizar a matrícula para refletir esta decisão.

Ante a sucumbência, arcará os embargados com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da gratuidade ora concedida, nos termos do art. 98, § 3° do CPC.

Inconformada, os réus interpuseram o presente recurso de Apelação (id. 20302354). Sustenta que o embargante tinha conhecimento prévio da decisão judicial que impunha restrições ao imóvel em razão da interdição de Martim Correa dos Santos. Sustentam, ainda, que o imóvel foi vendido por valor inferior ao de mercado, o que caracterizaria má-fé.

Argumentam que a extinção do processo de interdição sem resolução do mérito não invalida os efeitos das medidas constritivas já aplicadas e que há risco de dano irreparável caso o levantamento da constrição seja mantido. Diante disso, requerem a imposição da cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel até o julgamento final da apelação.

Por fim, os apelantes pedem a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal e a concessão de medida liminar para averbação da cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel. Pleiteiam, ainda, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a constrição sobre o imóvel, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (id. 20302358), defendeu a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id.
25218182
, os recursos foram conhecidos e desprovidos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA SUPOSTAMENTE INTERDITANDA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO REGISTRAL À ÉPOCA DA VENDA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Alice Correa dos Santos e Ari Correa dos Santos contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por Alex Rodrigues Moreira, determinando o levantamento da constrição sobre imóvel adquirido do falecido Martim Correa dos Santos. Os apelantes alegam que o embargante tinha conhecimento prévio de decisão liminar que impunha restrições ao patrimônio do interditando e que a venda teria ocorrido por valor inferior ao de mercado, caracterizando má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o embargante adquiriu o imóvel de boa-fé, considerando a alegação dos apelantes de que ele tinha conhecimento da interdição do vendedor; e (ii) determinar se a venda por suposto valor inferior ao de mercado configura fraude passível de anulação do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

2.

A decisão que impôs restrições patrimoniais ao falecido decorreu de ação de interdição que foi extinta sem resolução do mérito, não havendo decisão definitiva de incapacidade à época da venda.

3.

A ausência de registro de restrição sobre o imóvel à época da alienação afasta a presunção de má-fé do adquirente, inexistindo nos autos prova concreta de que ele tinha conhecimento das limitações patrimoniais impostas ao vendedor.

4.

A alegação de venda por valor inferior ao de mercado não se sustenta, pois os apelantes não apresentaram avaliação técnica ou outro documento que comprovasse a suposta discrepância de valores.

5.

Com a extinção da ação de interdição, as medidas constritivas dela derivadas perderam eficácia, não havendo fundamento legal para a manutenção da restrição sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A boa-fé do terceiro adquirente deve ser presumida quando inexiste registro de restrição sobre o imóvel à época da alienação e não há prova inequívoca de seu conhecimento sobre eventuais limitações patrimoniais do vendedor.

2.

A simples existência de ação de interdição sem decisão definitiva de incapacidade não invalida negócio jurídico celebrado anteriormente à imposição de restrições judiciais.

3.

Alegações genéricas de venda por valor inferior ao de mercado, desacompanhadas de prova técnica, não são suficientes para desconstituir um contrato de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 792, 932, VIII; CC/2002, arts. 1.793 e 1.806.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJ-MG, Apelação Cível nº 1135601-56.2017.8.13.0024, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 05.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1050706-84.2021.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 24.04.2024.

Contra esta decisão,
ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS
interpôs Agravo Interno (id.
25690408
). Sustentam que o agravado adquiriu o imóvel objeto da lide em 05/10/2016, mesmo ciente da existência de ação de interdição proposta contra Martim Correa dos Santos, cujo trâmite judicial buscava impedir este último de realizar negócios envolvendo seus bens. Defendem que, embora a interdição ainda não estivesse formalmente decretada à época da venda, o conhecimento da ação judicial por parte do agravado configura má-fé e deveria ser suficiente para ensejar a manutenção da constrição judicial.

Aduzem, ainda, que o imóvel foi negociado por valor manifestamente inferior ao de mercado, tratando-se de quatro lotes localizados em área central da cidade de Tucuruí-PA, às margens da BR-422, o que indicaria intenção fraudulenta. Alegam também que a alienação teria ocorrido por manobra ardilosa, em conluio entre a então esposa do Sr. Martim e o agravado, com o objetivo de beneficiar-se indevidamente da negociação, lesando o patrimônio do interditando.

Por fim, invocam o disposto no art. 1.641, II, do Código Civil, que impõe o regime de separação obrigatória de bens ao casamento de pessoas maiores de 70 anos, para reforçar que os atos praticados pela esposa não poderiam prejudicar os herdeiros. Diante disso, pleiteiam o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, reconhecendo a nulidade da transação imobiliária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da higidez jurídica da alienação de imóvel realizada em 05 de outubro de 2016 por Martim Correa dos Santos ao agravado, especialmente diante da alegação de que este último tinha ciência da existência de ação de interdição então em trâmite contra o vendedor, fato que, segundo os agravantes, comprometeria a validade do negócio por configurar má-fé. Questiona-se, ainda, se a alegada venda por preço inferior ao valor de mercado, sem avaliação técnica nos autos, poderia ensejar o reconhecimento de fraude e justificar a manutenção da constrição judicial sobre o bem. Por fim, discute-se se a aplicação do regime de separação obrigatória de bens ao matrimônio do Sr. Martim, nos termos do art. 1.641, II, do Código Civil, inviabilizaria a participação de sua cônjuge na negociação e, por conseguinte, a própria eficácia da alienação.

Conforme fundamentado na decisão agravada, não restou demonstrado que o embargante, ora agravado, tinha ciência efetiva da interdição ou da incapacidade do vendedor no momento da celebração do negócio jurídico. A ação de interdição referida foi ajuizada apenas posteriormente ao contrato de compra e venda firmado em 05/10/2016 e, de toda forma, restou extinta sem julgamento do mérito, em razão do falecimento de Martim Correa dos Santos.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a configuração da fraude à execução ou má-fé do terceiro adquirente exige elementos objetivos, como o registro da constrição judicial no registro imobiliário ou a demonstração inequívoca de ciência do adquirente sobre a pendência judicial. A esse respeito, a Súmula 375 do STJ dispõe que:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No caso em tela, inexiste qualquer registro de restrição sobre o imóvel à época da alienação. Igualmente, os agravantes não produziram prova idônea de que o agravado tinha conhecimento prévio da ação de interdição ou de qualquer limitação patrimonial imposta ao vendedor. A mera existência de demanda judicial, sem decisão de interdição vigente e publicamente registrada, não tem o condão de presumir má-fé do adquirente. Nesta senda:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSISTENTE INOBSERVÃNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DA SÚMULA 375/STJ E DO TEMA 243 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interposto contra acórdão que negou provimento ao apelo dos agravantes, confirmando a sentença de improcedência dos embargos de terceiros. O Tribunal de Justiça entendeu irrelevante a boa-fé dos terceiros adquirentes de imóvel pertencente ao devedor de alimentos, a configurar fraude à execução. Trata-se de evidente contrariedade à Súmula 375/STJ e ao Tema 243 dos recursos repetitivos. 2. Não houve registro de penhora ou averbação premonitória na matrícula do imóvel, o que exigiria prova da má-fé dos adquirentes por parte do credor. 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de registro de penhora, cabe ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos dos embargos de terceiro. (STJ - AgInt no AREsp: 1348466 SP 2018/0212034-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. CONLUIO FRAUDULENTO NÃO VERIFICADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula nº 375/STJ e Tema Repetitivo nº 243/STJ). 2 . O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula nº 83/STJ). 3. Não cabe recurso especial quando a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demanda o reexame de fatos e provas, conforme disposto na Súmula nº 7/STJ. 4 . Na hipótese, afastar a boa-fé reconhecida no acórdão recorrido e consignar que houve fraude à execução na espécie, demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2368564 SP 2023/0160263-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Quanto à alegação de que o bem foi alienado por preço inferior ao de mercado, os agravantes não instruíram os autos com laudo de avaliação técnica ou qualquer documento hábil a comprovar essa desproporção de valores. Alegações genéricas, despidas de provas, não se prestam a invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

No tocante à suposta manobra entre a cônjuge e o agravado, trata-se de conjectura desacompanhada de qualquer início de prova. Tampouco há demonstração de que a cônjuge tenha extrapolado sua esfera de disponibilidade patrimonial dentro do regime de bens aplicável.

Por fim, como corretamente apontado na decisão monocrática, com a extinção da ação de interdição, cessam seus efeitos, inclusive os que recaíam sobre bens do interditando, razão pela qual inexiste fundamento legal para a manutenção da constrição.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo ou circunstância jurídica relevante que justifique a reforma da decisão proferida, o agravo interno não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025